Tribunal: TJDFT
Processo: 0739325-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL em face à decisão da Terceira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e fixou honorários advocatícios. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça para esta instância recursal. Facultado à recorrente, comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil É o relatório. Decido. De acordo com o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência é aplicável apenas a pessoas naturais, que não precisam comprovar sua miserabilidade, enquanto pessoas jurídicas devem demonstrar a insuficiência de recursos. Ressalta-se que a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Verifica-se que, in casu, a condição financeira da suplicante não indica hipossuficiência que justifique a concessão de benefícios processuais nesta instância recursal, uma vez que, como bem asseverou a decisão recorrida, oportunizada a apresentação de documentos comprobatórios, houve o recolhimento do preparo na origem (ID 205904942, autos originários). Demais disso, a planilha apresentada sob ID 66246233 apenas enuncia despesas da recorrente. Em nenhum momento foi feita referência às suas receitas para a devida apuração da sua capacidade financeira atual. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto o recolhimento do preparo, na forma legal, sob pena de deserção, no prazo de 5 (cinco) dias. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006